Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-48.2018.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 535, CPC/1973 - Art. 1.022, CPC/2015 -PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.